Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA. ART. 474 DO CPC/1973. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO INDEVIDA NA SENTENÇA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO A SER IMPOSTA PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tratando-se a ação de tentativa de invalidar ato administrativo mediante o qual não se conheceu do segundo pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar, e verificando-se que a questão cujo exame foi obstado na esfera administrativa já foi submetida ao Judiciário, que se pronunciou definitivamente sobre o caso, havendo trânsito em julgado de acórdãos de mérito em Ação de Conhecimento e em Ação Rescisória nas quais o Autor buscou reverter sua demissão do serviço público, deve ser mantida a sentença em que se extinguiu o Feito, sem exame de mérito, em razão da coisa julgada. 2 - Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a apelação não for provida. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 504 do CPC/2015, e 474 e 485, inciso VII, ambos do CPC/73, asseverando que não houve o julgamento do mérito da ação rescisória. Explica que o mérito de uma ação rescisória, amparada em documentos novos, não está em aferir se os documentos apresentados atendem ao conceito legal, mas em decidir se os documentos reconhecidos como novos justificam a rescisão do acórdão rescindendo e o rejulgamento da causa, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 504 do CPC/2015, e 474 e 485, inciso VII, ambos do CPC/73, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque, ao assentar que “a questão cujo exame o Autor pretende intentar na via administrativa já foi submetida ao Judiciário, que se pronunciou definitivamente sobre o mérito do caso” (id. 17558695 - Págs. 3 e 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016